Tribunal: TJDFT
Processo: 0730878-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial, processo n. 0742297-74.2021.8.07.0001, por meio da qual foi indeferido pedido de nulidade da citação por edital, formulada em sede de exceção de pré-executividade, in verbis: “Trata-se de exceção de pré-executividade juntada pela parte executada no ID 204627508. Com relação à alegação de nulidade da citação por edital, foram realizadas diversas tentativas de citação infrutíferas, inclusive após pesquisa de endereços nos sistemas SisbaJud, RenaJud, Infoseg e Siel (ID 11777574), sendo desnecessária a expedição de ofício a concessionárias de serviços públicos para justificar a citação ficta, tampouco a tentativa de citação por meio eletrônico, sobretudo quando não houve requerimento da parte exequente nesse sentido, devendo ser observado, ainda, que o banco de dados previsto no art. 246 do CPC ainda não foi instituído pelo CNJ, não constando, portanto, o endereço eletrônico mencionado na exceção de pré-executividade. Assim, é válida a citação por edital. Com relação à competência, a parte exequente informou na petição inicial que a parte executada possuía domicílio nesta circunscrição judiciária, tornando este Juízo competente para processar a demanda nos termos do art. 781, I, do CPC, não podendo ser considerados nulos os atos praticados por este Juízo. Por outro lado, uma vez alegada a incompetência, a matéria deve ser apreciada, razão pela qual concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para se manifestar. Somente após, será proferida decisão quanto à alegação de ausência de certeza e liquidez, bem como à manutenção da penhora SisbaJud efetivada conforme ID 204611936 e a restrição imposta sobre veículo da parte exequente conforme ID 204611934. Quanto à gratuidade de justiça, a Constituição Federal (CF), em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Já o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que se presume "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da CF. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação Constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que "comprovarem insuficiência de recursos", bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais. De outra parte, o deferimento de assistência judiciária implica renúncia de receita pública, bem como ordenação de despesas aos cofres públicos, pois isenta a parte beneficiária do recolhimento das custas processuais e determina a tramitação do feito e a realização de todas as diligências processuais que seriam mantidas pelas custas, além dos efeitos perante a parte adversa, no que tange a eventual restituição de despesas processuais adiantadas ou ainda honorários sucumbenciais. Diante do exposto, para análise do pedido de gratuidade judiciária, determino a intimação da parte autora a apresentar prova da hipossuficiência financeira alegada, juntando prova documental de seus rendimentos e dos gastos mensais necessários a sua subsistência e, tratando-se de pessoa física, deverá declarar se possui casa própria, se paga aluguel, se possui veículo próprio, bem como a composição da renda familiar. Não havendo prova documental quanto aos rendimentos, além da prova documental dos gastos mensais, ainda em se tratando de pessoa física, a parte deverá declarar seu emprego, profissão ou ofício e rendimentos médios mensais. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar os documentos fiscais e contábeis que demonstrem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas do processo, sem prejuízo da própria subsistência. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Alternativamente e no mesmo prazo, a parte poderá recolher as custas processuais, o que implicará renúncia ao pedido de gratuidade.” Em suas razões recursais, o Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, afirma, em síntese, que a citação por edital seria nula porque não teriam sido esgotados todos os meios de citação disponíveis. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja reconhecida a nulidade da citação e de todos os atos posteriores, inclusive o de constrição de valores. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza. Isso porque não é possível constatar, de plano, o alegado vício na citação por edital, pois, ao que parece, foi realizada observando-se o regramento legal, após tentativas infrutíferas de localização do Agravante nos endereços localizados nos sistemas SisbaJud, RenaJud, Infoseg e Siel (Id. 117778147 e seguintes dos autos de origem). Indefiro, assim, o pedido liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 29 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator